Tribunal: TJDFT
Processo: 0740796-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0740796-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GIOVANA DE FATIMA GALVAN MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por GIOVANA DE FÁTIMA GALVAN MARTINS contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, cuja denominação atual é Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal. Requer a Impetrante que lhe seja concedida a gratuidade de Justiça, por se encontrar desempregada, bem como postula a concessão de liminar para o fim de se determinar “a imediata liberação de toda e qualquer restrição/constrição sobre o veículo da Impetrante, VW/POLO 1.6, ano 2010, placa NKL-3528/DF, RENAVAM: 00201079933, referente ao processo de execução no 0702231-69.2019.8.07.0018 – 1a Vara de Fazenda Pública” (Num. 31635514 – Pág. 12). No mérito, propugna a concessão da segurança para o fim de “liberação do veículo objeto da restrição e penhora, bem como declarar extinta a execução das verbas recebidas pela Impetrante relativo ao processo no 0702231-69.2019.8.07.0018 – 1a Vara de Fazenda Pública e consequentemente determinar a retirada do nome da Impetrante do cadastro de inadimplentes junto ao SERASA” (Num. 31635514 – Pág. 13). Com a inicial vieram os documentos de ID Num. 31635515 a 31635530. Foi concedido à Impetrante o prazo de 15 (quinze) dias para que emendasse a inicial a fim de fazer constar sua qualificação completa, juntar documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência para análise do pleito de concessão da gratuidade de Justiça, regularizar sua representação processual, instruir o Feito com a integralidade do Cumprimento de Sentença no 0702231-69.2019.8.07.0018, onde supostamente foi proferida a decisão que determinou a constrição atacada no presente Mandamus, bem como apontar, de forma precisa, qual o ato omissivo ou comissivo praticado pela indigitada Autoridade coatora, esclarecendo de forma precisa e concatenada os fatos e, ao final, requerendo o que for de direito, tendo em vista que, pelos relatos da petição inicial, não ficou evidenciado qual foi o ato praticado pela Autoridade apontada como coatora, sendo que, ao que tudo indica, a penhora que recaiu sobre o automóvel da Impetrante decorreu de determinação judicial. Em atenção à determinação de emenda, apresentou o Petitório de ID Num. 31918058, o qual foi acompanhando dos documentos ID Num. 31920159 a 31920171. É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. De início, ante os documentos apresentados (Num. 31920160 a 31920162), defiro à Impetrante os benefícios da gratuidade da Justiça. Constata-se que a petição inicial do presente Mandado de Segurança deve ser indeferida, uma vez que a Impetrante não atendeu integralmente à determinação de emenda à petição inicial e, pelo que consta dos autos, o ato atacado, na realidade, por meio do presente Writ, são as decisões da lavra do MM Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e proferidas no bojo do Cumprimento de Sentença no 0702231-69.2019.8.07.0018, por meio das quais foi determinada a restrição de venda do veículo de propriedade da Impetrante/Executada, a primeira proferida em 17/12/2020, e, posteriormente, a manutenção de tal restrição, conforme decisão de 05/08/2021. Confira-se o inteiro teor de tais decisões, in verbis: “Trata-se de pedido de penhora dos direitos aquisitivos formulado no ID 79644459 pelo DISTRITO FEDERAL quanto ao veículo de "propriedade" da Executada GIOVANA DE FÁTIMA GALVAN MARTINS. Conforme documento de ID 79644463 esse bem possui restrição de alienação fiduciária. É a síntese do necessário. Decido. O bem com restrição de alienação fiduciária, como se sabe, tem sua propriedade pertencente ao credor fiduciário, tendo a Executada apenas a posse do referido veículo, até que o contrato firmado com a instituição financeira seja totalmente quitado. Embora não se admitia o bloqueio judicial de bens com cláusula de alienação fiduciária, é admitida a penhora dos direitos aquisitivos do veículo que possui a restrição, uma vez que tais direitos aquisitivos possuem expressão econômica que não se confunde com a propriedade do bem, conforme dispõe expressamente o art. 835, XII, do CPC. Nesse sentido, DEFIRO o pedido de modo a, tão somente, realizar restrição de venda desse bem (vide documento anexo), com a consequente expedição de mandado de penhora e intimação da devedora como depositária fiel. Não há necessidade, nesse momento, de avaliação do veículo, visto que, como dito, o mesmo é de propriedade efetiva da instituição financeira. Aguarde-se cumprimento da ordem. Após, tornem os autos imediatamente conclusos para suspensão deste cumprimento, com fundamento no art. 921, III do CPC, visto que o DISTRITO FEDERAL não apontou outros bens passíveis de penhora.” (Num. 31920171 - Pág. 69). “O exequente pleiteia a manutenção da restrição lançada sobre o veículo descrito no documento n. 79997294, bem como a inclusão da devedora no SERASAJUD, a expedição de duas certidões de inteiro teor e a suspensão dos autos - ID n. 99449845. Planilha pelo ID n. 99449846. DEFIRO o pedido de inclusão do nome da Executada GIOVANA DE FATIMA GALVAN MARTINS, CPC n. 579.183.411-04; nos cadastros de inadimplentes (SERASAJUD), nos termos dos arts. 782, §3o c/c art. 771, parágrafo único, do Código Processo Civil (CPC). Defiro, também, os pedidos de manutenção da restrição do veículo junto ao RENAJUD e de expedição das certidões de inteiro teor, para fins de protesto, nos termos do art. 517/CPC. Suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1o do CPC, a contar da presente data. Durante o prazo assinalado, os autos ficarão arquivados na Secretaria do Juízo. Vencido o prazo acima concedido, não havendo outros requerimentos, o processo permanecerá arquivado, ainda, pelo período prescricional, sem baixa da parte executada, com base no art. 921, §§2o e 4o do CPC. A Secretaria do Juízo certificará nos autos o decurso do prazo de suspensão e o início da contagem do prazo prescricional. Transcorrido o prazo da prescrição intercorrente, caso o exequente não tenha providenciado o desarquivamento do feito para o prosseguimento da execução, com a indicação de bens penhoráveis do executado, na forma do § 3o do art. 921 do CPC, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo comum de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o § 5o do mesmo artigo. Após, faça-se conclusão.” (Num. 31920171 - Pág. 114). Ressalto, a título de observação, que a Impetrante atendeu a determinação de emenda quanto à indicação de sua qualificação completa, regularização de sua representação processual, a juntada dos documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência e da integralidade do Cumprimento de Sentença no 0702231-69.2019.8.07.0018. Entrementes, quanto à indicação, de forma precisa, de qual foi o ato omissivo ou comissivo praticado pela indigitada Autoridade coatora, com o esclarecimento das questões de fato e de direito, asseverou a Impetrante que “a lide de onde motivou o ato coator (contrição do veículo) foi manejada pelo Distrito Federal, por intermédio de sua procuradoria, de modo que nesta oportunidade requer a inclusão do DISTRITO FEDERAL, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob no 00.394.601/0001-26, sito à Anexo do Palácio do Buriti, 10o Andar, Eixo Monumental, Brasília/DF, CEP: 70075-900, para também responder a presente demanda, pois em caso de penhora do veículo será beneficiário da medida constritiva” (Num. 31918058 – Pág. 2). Diz ainda que “O ato aqui apontado como coator, se justifica pelo fato da flagrante violação dos direitos da Impetrante que não teve acesso a ação pública, o que tolheu seu direito a ampla defesa e do contraditório, aliado ao evidente prejuízo causado, já que a restrição imposta ao veículo impõe a redução de sua mobilidade, pois não se consegue retirar no DETRAN/DF os documentos aptos ao trafego” (Num. 31918058 – Pág. 2). Após asseverar que “No presente caso a restrição imposta afigura-se desproporcional, representando manifesta violação a direito líquido e certo, pois apesar da propriedade do veículo, a restrição imposta limita os direitos ao bem” (Num. 31918058 – Pág. 3), requereu o recebimento da emenda a fim de que fosse deferida a liminar vindicada. Constata-se, pois, que a Impetrante não cumpriu in totum a determinação de emenda, uma vez que não esclareceu de forma precisa qual seria o ato coator, sendo certo que o fato de ter o Distrito Federal ajuizado contra ela o Cumprimento de Sentença antes referido não se convola, ipso facto, na prática de qualquer ato, mesmo que omissivo, por parte do Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal. Com efeito, foi concedida oportunidade para a Impetrante emendar a inicial do presente Mandamus, tendo sido expressamente advertida de que deveria esclarecer de forma precisa qual era o ato omissivo ou comissivo por parte da indigitada Autoridade coatora, bem como dos fatos e questões de direito, e, no entanto, limitou-se a Impetrante a asseverar que o Distrito Federal também deveria responder à presente demanda, pois o Cumprimento de Sentença fora ajuizado pelo referido Ente Público. Ademais, não se trata de o Distrito Federal responder ou não pela demanda, mas sim, como se trata de mandado de segurança, de indicar corretamente a autoridade coatora e apontar o ato acoimado de ilegal ou abusivo. Assim, não atendida a determinação de emenda quanto às questões de fato e de direito, impõe-se o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil c/c artigo 10 da Lei no 12.016/2009. Fixadas tais premissas, dispõe o art. 321, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil que, in verbis: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” Assim, em face do não atendimento à determinação de emenda, impõe-se o indeferimento da petição inicial da presente Ação Mandamental, mormente levando-se em consideração que o mandado de segurança tem como pressupostos o direito líquido e certo do impetrante e a ilegalidade ou abuso de poder do ato impugnado, ou seja, demanda a existência de prova pré-constituída, o que, conforme visto, não é o caso dos autos. Expondo igual compreensão, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO DE INABILITAÇÃO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Conforme o artigo 321, parágrafo único do CPC, é dever do autor cumprir as determinações judiciais destinadas a suprir as irregularidades da peça inicial, nos termos do art. 319 e 320 do CPC. 2. Determinada a emenda da petição inicial e a parte autora não atende ao comando judicial, correta a extinção do processo conforme a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil c/c art. 6o, § 5o da Lei do Mandado de Segurança, considerando que a petição inicial está irregular e, portanto, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. 3. Nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009 prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 4.A demonstração do direito líquido e certo ocorre com a colação aos autos da ação de prova pré-constituída das alegações deduzidas pelo impetrante. 5. Não havendo demonstração de uma prova pré-constituída pela necessidade de dilação probatória em relação aos argumentos que fundamentaram o ato administrativo que rejeitou a documentação apresentada e inabilitou a impetrante em licitação, não há que se falar em direito líquido e certo da Impetrante/Apelante, tornando-se assim inadequada a via eleita do mandado de segurança, já que a situação enseja dilação probatória sobre as controvérsias fáticas destacadas nos autos. 6. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1286048, 07014501320208070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Nos termos do artigo 321, parágrafo único do CPC, é dever do autor cumprir as determinações judiciais destinadas a suprir os defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, nos termos do art. 319 e 320, caso em que, não cumprida a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. 2. Recurso desprovido. Sentença mantida.Unânime.” (Acórdão 1146832, 07084754820188070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 4/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Igualmente, a petição inicial há de indeferida por estar sendo utilizada a via mandamental como sucedâneo recursal, pois, na realidade, a determinação de restrição foi determinada, conforme antes exposto, pelo MM Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e proferidas no bojo do Cumprimento de Sentença no 0702231-69.2019.8.07.0018, por meio das quais foi determinada a restrição de venda do veículo de propriedade da Impetrante/Executada, por decisão proferida em 17/12/2020, e, posteriormente, a manutenção de tal restrição, conforme decisão de 05/08/2021. Assim, patente está que se cuida de atos judiciais e, por conseguinte, o presente Writ não é a via adequada para se impugnar as mencionadas decisões. Com efeito, o art. 5o da Lei no 12.016/2009, estabelece, expressamente: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;” No caso em apreciação, o ato atacado constitui-se em decisões interlocutórias, contra as quais existe instrumento processual específico de impugnação que é, obviamente, o agravo de instrumento, ao qual pode ser atribuído efeito suspensivo. Percebe-se, assim, que a Impetrante manejou o Writ como sucedâneo recursal, uma vez que a pretensão ora veiculada deveria ter sido objeto de agravo de instrumento e, assim, não pode ela utilizar mandado de segurança para reformar a decisão apontada como abusiva e ilegal. Pertinente, por conseguinte, a invocação do verbete no 267 da Súmula de Jurisprudência do Excelso Pretório, que reza, in verbis: “Não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” No mesmo sentido, trago à colação os seguintes precedentes desta Corte de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERE A INICIAL. PREVISÃO DE RECURSO CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. 1. Inviável a admissibilidade do mandado de segurança quando interposto em face de decisão que não tem caráter teratológico, bem como passível de reexame mediante recurso próprio. 2. Extrai-se da Lei 12.016/09 a impossibilidade de se conceder a segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. 3. Em virtude da existência de previsão de cabimento de recurso contra a decisão judicial impugnada, não se admite a utilização dessa ação constitucional como sucedâneo recursal. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1201428, 07136219020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. NÃO TERATOLÓGICO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE COMPORTA RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL DO MANDAMUS. POSSIBILIDADE. I - Não se vislumbra violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente impugna, ainda que sucintamente, os fundamentos constantes da sentença recorrida. II - A jurisprudência deste Tribunal firmou orientação que "o mandado de segurança somente pode ser utilizado para impugnar decisão judicial, quando teratológica, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, suscetível de causar à parte dano irreparável ou de difícil reparação, desde que não haja recurso específico previsto no ordenamento jurídico"(Acórdão n.804472, 20140020120304MSG, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/07/2014, Publicado no DJE: 23/07/2014. Pág.: 67). III - A multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, somente é cabível quando demonstrada manifesta inviabilidade de conhecimento ou improcedência do agravo interno. IV- Agravo interno não provido.” (Acórdão 1175598, 07031094820198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/6/2019, publicado no DJE: 10/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL QUE REJEITA ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONSIDERADA FUNDAMENTAL PELO JUÍZO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA PELA VIA MANDAMENTAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. MATÉRIA A SER ARGUIDA EM SEDE DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES (CPC, ART. 1.009, § 1o). INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSIVIDADE E/OU TERATOLOGIA. AÇÃO MANDAMENTAL NÃO CONHECIDA. 1. O mandando de segurança contra ato judicial apenas é cabível quando a decisão vergastada for manifestamente teratológica, ilegal ou abusiva, suscetível de causar à parte impetrante dano irreparável ou de difícil reparação, apurável sem a necessidade de dilação probatória (Lei no 12.016/09, art. 5o), desde que não haja recurso específico para combatê-la. 2. A decisão judicial que rejeita alegação de preclusão, e mantém a realização de prova pericial considerada fundamental pelo Juízo da causa na fase de conhecimento, não sofre os efeitos da preclusão, devendo ser arguida posteriormente, em sede de apelação ou de contrarrazões recursais, de acordo com a previsão preconizada no art. 1.009, § 1o, do CPC. 3. Admitir o manejo da ação mandamental para atacar ato judicial unicamente pelo fato de não estar aquele pronunciamento sujeito à impugnação imediata por meio do agravo de instrumento é medida que elide a vontade do legislador e tem o condão de desvirtuar a própria natureza da ação mandamental e do novo sistema processual estabelecido pelo CPC de 2015. 4. Mandado de segurança não conhecido.” (Acórdão 1170054, 07183189120188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE ATO JUDICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I - Conforme jurisprudência uníssona, o mandado de segurança não é sucedâneo recursal e não pode ser utilizado como via alternativa para impugnação de ato judicial passível de recurso próprio. II - A ausência de direito líquido e certo, demonstrável por prova documental pré-constituída, acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, inc. VI, do CPC. III - Ordem denegada, processo extinto.” (Acórdão n. 441590, 20100020061541MSG, Relator VERA ANDRIGHI, 1a Câmara Cível, julgado em 23/08/2010, DJ 27/08/2010 p. 52) “MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1 - Não cabe mandado de segurança de decisão que, em execução, defere pedido de bloqueio eletrônico de dinheiro, seguindo a ordem estabelecida no Código. 2 - Se a decisão não é teratológica e nem é manifestadamente ilegal, não se sujeita a impugnação por mandado de segurança, mas por meio de recurso próprio. 3 - Indeferida a inicial.” (Acórdão n. 351396, 20080020190980MSG, Relator JAIR SOARES, 1a Câmara Cível, julgado em 23/03/2009, DJ 14/04/2009 p. 34) “MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO. PENHORA DE PROVENTOS. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). NEGATIVA DE SEGUIMENTO. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. MAIORIA. 1.Mostra-se incabível o mandado de segurança contra ato judicial passível de correção via recurso próprio. 2.Não havendo ato teratológico ou ilegal, ou ofensa à direito líquido e certo, que possa ser tido por coator, manifesta a inadmissibilidade do mandamus. 3. Recurso não admitido. Maioria.” (Acórdão n. 569872, 20110020157214MSG, Relator LEILA ARLANCH, 3a Câmara Cível, julgado em 12/12/2011, DJ 16/03/2012 p. 58) Ademais, em consonância com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, só é possível a impetração do Mandado de Segurança contra ato judicial, caso a decisão seja teratológica, possua flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não ocorreu in casu, principalmente diante do fato de que as decisões vergastadas estão devidamente fundamentadas quanto à pertinência da restrição ao veículo de propriedade da Executada, ora Impetrante. Nesse descortino, claro está que não se trata de caso de Mandado de Segurança e, com fulcro no art. 10 da Lei no 12.016/2009, impõe-se o indeferimento da petição inicial. Por fim, destaque-se que não há necessidade de se proceder à medida prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese sustentada na inicial e que já foi concedida oportunidade para que a Impetrante regularizasse a petição inicial. Com essas considerações, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016/2009 c/c artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil e com o artigo 226, inciso I, do RITJDFT, e, por conseguinte, por força do estatuído no artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, DENEGO A SEGURANÇA. Sem honorários (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmulas 512/STF e 105/STJ). Sem custas, ante o deferimento à Impetrante dos benefícios da gratuidade de Justiça. I. Precluídas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília - DF, 18 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador